Tribunal: TJES
Processo: 5000232-12.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000232-12.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: GERALDO FERREIRA FILHO e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000232-12.2020.8.08.0006

RECORRENTES: ASSURANT SEGURADORA S/A
RECORRIDO: GERALDO FERREIRA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TELEVISÃO. CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA. VÍCIO EM PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVIDA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO AVARIADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por GERALDO FERREIRA FILHO em face de ASSURANT SEGURADORA S/A e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, aduzindo o requerente ter adquirido, em 07/12/2018, uma TV de 32 polegadas junto a segunda requerida, pelo valor de R$ 1.099,00 (mil e noventa e nove reais). No momento da compra, contratou o serviço oferecido pela primeira requerida, que consistia na extensão da garantia do bem por 24 meses

Relata que a partir de outubro de 2019 o produto apresentou problemas, tendo sido a segunda requerida acionada diversas vezes sem que o defeito fosse resolvido. Em novembro de 2019 acionou o Procon, onde a mesma requerida informou que entraria em contato com o consumidor, o que não foi feito. Requer a substituição do produto por um novo.

Em sede de contestação, a requerida Assurant Seguradora alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir. Ressalta que não se recusou a reparar o produto, tendo sido comunicada do sinistro em momento em que a garantia ainda era de responsabilidade da segunda requerida (05/11/2019).

Em sua contestação, a requerida Sipolatti alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e a incompetência do juizado por necessidade de perícia. Destaca que não foi notificado acerca do vício e que o mesmo ocorreu em outubro, momento em que a responsabilidade pela indenização era da fabricante do produto e da seguradora.

A requerida Assurant ofertou Recurso Inominado (ID 1424004) tempestivo e devidamente preparado reiterando os argumentos da contestação, além de contestar a condenação solidária arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Requer a reforma da r. sentença.

A requerida Sipolatti não apresenta Contrarrazões.

O autor apresenta Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1424025).

É o relatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 1423998):

“Posto isto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a procederem a substituição do aparelho TELEVISOR LED 32" LJ600B SMART HD, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 60 dias.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, tendo a r. sentença acertadamente invertido o ônus da prova nos os termos do artigo 6º, inciso VIII, CDC dado a hipossuficiência do autor em relação ao réu.

Analisando detidamente os autos, verifico a responsabilidade solidária das requeridas em relação vício no produto adquirido pelo consumidor, ora recorrido, nos artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que uma vende o produto em si e a outra presta serviço de garantia estendida sobre os bens adquiridos.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa ou a comprovação de “quem é o responsável pela garantia no momento da constatação do vício”, como alegado pela recorrente neste caso.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

O recorrente anexou documentos que comprovam a compra do produto, a assinatura do contrato de garantia estendida e sua iniciativa na via administrativa por meio do Procon (ID 1423852). Em que pese a requerida Sipolatti afirmar que não foi notificada acerca do vício, fato é que foi notificada pelo Procon acerca do vício, estando o produto dentro de prazo de garantia. Ressalta-se também que a recorrente Assurant confessa em contestação que tomou conhecimento do vício na data 05/11/2019, apesar de alegar que no referido momento o produto se encontrava sob a garantia do fabricante.

Destaco que, tendo em vista se tratar de relação de consumo, caberia à empresa requerida comprovar que diligenciou a resolução do problema e promoveu a devida assistência ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo incontroversa a contratação da garantia estendida e o vício no produto, e, considerando a ciência das rés acerca do vício em questão, coaduno com o entendimento do juízo de piso em condenar a parte requerida, de forma solidária, à restituição do produto objeto dos autos por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, na forma do art. 18 §1º, I do CDC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da c
ausa
, na forma dos arts. 55 da Lei 9.099/95.

.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.